Tribunal: TJMT
Processo: 1004731-04.2021.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004731-04.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GILMAR BARBOSA DE LIMA - CPF: 545.288.361-49 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ATACADAO DOS OCULOS LTDA - CNPJ: 31.764.645/0001-24 (APELADO), ROSELI ROSA REZENDE - CPF: 051.677.941-96 (ADVOGADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÓCULOS CONFECCIONADOS EM CONFORMIDADE COM A RECEITA MÉDICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada sob a alegação de que os óculos fornecidos pela empresa ré não estavam em conformidade com a receita médica, causando dificuldades na visão e transtornos psicológicos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação de possível falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrida, em razão da suposta inadequação das lentes dos óculos adquiridos pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial concluiu que os óculos fornecidos pela apelada foram confeccionados em estrita conformidade com a prescrição médica, afastando a alegação de defeito na prestação do serviço.

4. A dificuldade de adaptação às lentes multifocais pelo consumidor não configura vício do produto nem falha na prestação do serviço, sobretudo quando ausente prescrição específica quanto ao tipo de lente.

5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, salvo comprovação da inexistência de defeito, o que foi demonstrado nos autos, nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC.

6. Ausência de comprovação de dano moral, considerando que a empresa, inclusive, fabricou novo par de lentes sem custo ao consumidor, demonstrando boa-fé na relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A responsabilidade objetiva do fornecedor por vício de produto não se configura quando restar demonstrado, por prova técnica, que o bem foi confeccionado em conformidade com a prescrição médica, sendo insuficiente para caracterizar falha na prestação do serviço a dificuldade de adaptação do consumidor ao produto adquirido
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gilmar Barbosa de Lima
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
Atacadão dos Óculos Ltda
.

O autor alegou que a empresa confeccionou seus óculos em desconformidade com a receita médica, o que resultou em dificuldades na visão, ensejando prejuízos materiais e transtornos psicológicos. Diante disso, requereu a restituição do valor pago pelos óculos e indenização por danos morais

.

A sentença impugnada afastou a responsabilidade da empresa sob o fundamento de que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a perícia técnica constatou que as lentes foram confeccionadas de acordo com a prescrição médica
(ID 223902215)
.

Em suas razões recursais (ID 223902219), o apelante argumenta que a sentença desconsiderou laudos médicos que apontam suposta irregularidade nas lentes e ignorou a necessidade de um exame mais aprofundado para verificar o defeito alegado

.

Defende que a relação jurídica em questão está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor por eventuais vícios do produto
.

Alega que desembolsou valores para exames oftalmológicos adicionais e que a empresa não solucionou o problema, razão pela qual requer a devolução do valor gasto
.

Afirma que passou por transtornos excessivos, pois precisou refazer exames e enfrentar dificuldades para enxergar corretamente, o que justificaria a condenação da ré por dano moral
.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam julgado procedentes os pedidos da inicial, por consequência, a condenação da Apelada em indenização por danos materiais no valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e em danos morais em quantia a ser fixada por esta Câmara.

Contrarrazões em ID 223902222.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal centra-se na alegada falha na prestação do serviço por parte da recorrida, que teria confeccionado os óculos em desacordo com a receita médica, resultando em dificuldades visuais ao recorrente.

A sentença julgou improcedente a ação com a seguinte fundamentação:

“(...).

Afirma o requerente que a ótica requerida confeccionou seus óculos fora dos parâmetros indicados na receita médica, motivo pelo qual postula pela condenação da requerida em danos materiais e morais.

Nesse esteio, analisando os autos, verifico que a razão está com a requerida, uma vez que ficou devidamente comprovada a inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços.

Isso, porque logrou êxito a requerida em demonstrar que a confecção da lente foi realizada em conformidade com a receita médica do autor, tendo em vista que a lente foi objeto de perícia técnica, ocasião em que se constatou a sua regularidade, de acordo com o teor do laudo pericial de ID 137651438, a saber:

“(...)

2) As lentes confeccionadas pela requerida seguem as medidas descritas no laudo médico? Como a medida esférica, cilíndrica e o eixo dos olhos direito e esquerdo? Resposta: Sim, a lente dos óculos segue a receita feita pela médica Dra. Larissa Vila Flor.

(...)

VI – CONCLUSÃO MÉDICA FORENSE: Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que a requerida confeccionou uma lente para os óculos de forma correta como a solicitada na receita da médica da oftalmologista, porém o paciente está com dificuldade de adaptação por ser lentes multifocais com alto astigmatismo em apenas um dos olhos.”

Portanto, conquanto o requerente tenha afirmado haver erro nas lentes fabricadas pela requerida, não foi isto que ficou apurado nos autos, já que a requerida comprovou a devida confecção.

(...).

No mais, malgrado as argumentações trazidas pelo autor na oportunidade em que manifestou sobre o laudo pericial, é importante considerar que o sistema processual brasileiro, fundado sob os princípios do dispositivo, da persuasão racional e, principalmente, do contraditório, impõe ao julgador postura adstrita aos exatos limites em que proposta a demanda e formulados os pedidos (art. 128 do CPC). Isso porque a dialeticidade intrínseca ao processo gravita em torno das questões deduzidas diretamente do pedido ou da causa de pedir.

Com efeito, as inovações do autor com relação a qualidade das lentes não devem prosperar justamente porque a controvérsia da demanda cinge no fato de as lentes terem sido ou não confeccionadas de acordo com a receita médica do autor, objeto do item “A” do ponto controvertido fixado na decisão saneadora (ID 61118494).

Ademais, a afirmação da expert de que o tipo de lente multifocal escolhida é de uma categoria mais simples (ID 139694501, p. 6) não demonstra falha na prestação dos serviços prestados pela requerida, tendo em vista que não há qualquer especificação quanto ao tipo de lente multifocal necessária na receita médica do autor (ID 49000177), além do fato de que a escolha do produto foi do autor no ato da compra.

Por certo, ficou claro diante do acervo probatório, notadamente do laudo pericial, que a confecção das lentes foi realizada corretamente, demonstrando a ausência de defeito no produto, motivo pelo qual há de se reconhecer a excludente de responsabilidade disposta no art. 14, § 3°, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, referente a inexistência de defeito.

(...).”

Não há reparos a serem feitos na sentença recorrida, isso porque a mesma fundamentou-se em prova técnica, concluindo que as lentes confeccionadas pela recorrida estavam em conformidade com a receita médica.

O laudo pericial, foi elaborado por especialista, atestou que o produto fornecido pela apelada seguia os parâmetros prescritos pela médica e que a dificuldade enfrentada pelo apelante se devia à adaptação às lentes multifocais, e não a um defeito na confecção

(
vide
laudo Pericial acostado em ID 223902207).

Não obstante, o apelante argumenta que “
o próprio oftalmologista confirmou que o produto tinha defeito
”, baseado no documento juntado à fl. 2 - ID 223901177, vejamos o mesmo:

Como se vê acima, a médica oftalmologista em nenhum momento afirma que
o óculos confeccionado pela apelada estava em

desacordo com a receita médica, mas sim, tão somente informa que havia refeito os exames, os quais deram o mesmo resultado, sugerindo uma revisão das medidas.

Nesse ponto, como bem consignou o juízo sentenciante, não houve indicação na receita médica quanto ao tipo de lente multifocal que seria mais adequada ao apelante, logo, a constatação realizada pelo perito judicial de que a lente escolhida pertence a uma categoria mais simples, não demonstra a falha na prestação do serviço da apelada.

Nesse contexto, muito embora o caso em exame seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, o fornecedor de serviços responda independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor relativos á prestação de serviço defeituoso, restou evidenciado que o defeito inexiste, nos termos do artigo 14,
§3º, I, da legislação consumerista supracitada.

Por fim, importante ainda ressaltar que além da apelada ter demonstrado que prestou o serviço de forma adequada ao que lhe proposto, ainda fabricou um novo par de lentes sem custos, demonstrando boa-fé e tentativa de solucionar o problema
.

Dessa forma, não há erro na sentença recorrida, a qual aplicou corretamente as normas do Código de Defesa do Consumidor e se baseou em provas robustas para afastar a responsabilidade da recorrida, por consequência, não há o que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que o apelante é beneficiário da gratuidade judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025